Tribunal: STF
Processo: ARE 760248
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de reconhecer a validade da exigência de exame psicotécnico como requisito para concurso público, desde que pautado por critérios objetivos e expressamente previsto em lei em sentido material (AI 758.533-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    No caso, não foram aduzidos argumentos aptos a desconstituir a afirmação do Tribunal de origem de inexistência de lei formal e material prevendo a exigência do exame para o referido cargo. Dissentir de tal entendimento exigira a análise da legislação infraconstitucional, providência incabível nesta sede.



    Agravo regimental a que se nega provimento.